Tribunal: TJSP
Processo: 0006311-19.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006311-19.2013.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante RAFAEL
AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006311-19.2013.8.26.0659 -Voto no 9050
2
VOTO no 9050
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006311-19.2013.8.26.0659
COMARCA: Vinhedo
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Euzy Lopes Feijó Liberatti
APELANTE: Rafael Azevedo
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Rafael Azevedo,
contra a r. sentença de fls. 188/191 (publicada aos 19 de outubro de 2018 fl.
196), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, a 1 (um) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no mínimo legal, deferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca, preliminarmente, do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a
absolvição, por insuficiência de provas, acenando com a hipótese de flagrante
preparado. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime
insculpido no artigo 28, da Lei de Drogas. Na hipótese de não serem acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006311-19.2013.8.26.0659 -Voto no 9050
3
os pedidos anteriores, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e o
abrandamento do regime prisional (fls. 217/237).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 239/241), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 245/249).
É o relatório.
Anoto, de início, que a preliminar arguida merece acolhimento,
uma vez que a hipótese é mesmo de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
No caso dos autos, o fato ocorreu no dia 8 de julho de 2013. A
denúncia foi recebida em 6 de junho de 2014 (fls. 69). A sentença
condenatória, que aplicou a pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, foi
publicada em 19 de outubro de 2018 (fls. 196) e transitou em julgado para a
acusação (fls. 215).
Com efeito, em caso de pena superior a 1 (um) ano e não
excedente a 2 (dois) anos, a prescrição ocorre, em regra, em 4 (quatro) anos,
conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. Todavia, Rafael era menor de
21 (vinte e um) anos quando da prática delitiva (fls. 42) e, por isso, tal prazo é
reduzido à metade, perfazendo 2 (dois) anos, nos termos do artigo 115, do
mesmo diploma legal.
Assim, tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a data do
recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, resta prescrita a
pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, reconhecendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006311-19.2013.8.26.0659 -Voto no 9050
4
a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV,
109, inciso V e 115, todos do Código Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator